Tribunal: TJPA
Processo: 0048389-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048389-34.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDIENE DA CONCEICAO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0048389-34.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELANTE: NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - PA16637-A

APELADO: EDIENE DA CONCEICAO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: SIMONE SABINO DE OLIVEIRA - PA15667-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO ESTUDANTIL. BANCO QUE ERA MERO AGENTE FINANCEIRO. NECESSÁRIA IDONEIDADE FINANCEIRA DO ESTUDANTE. EXIGÊNCIA INDEVIDA. ESTUDANTE IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR A REMATRÍCULA DO CURSO
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
VALNETE DAS GRACAS DANTAS ANDRADE
,
ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial e condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial que no ano de 2010 foi aprovada no vestibular da Universidade da Amazônia - UNAMA, no curso de Bacharelado em Enfermagem. Afirmou que no ano de 2013 obteve o deferimento no percentual de 100% do financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Explicou que após a validação das informações e dentro do prazo legal, compareceu ao Banco do Brasil, que é um dos agentes financeiros do Programa, e lá procedeu a entrega da documentação exigida.

Narrou que o Banco do Brasil negou o financiamento sob a alegação de que a autora se encontrava inadimplente em outro banco. Explicou que diante disto, argumentou que esta exigibilidade era descabida e infundada, pois pelo programa estudantil não era exigido a idoneidade cadastral do estudante, tendo obtido a seguinte resposta da gerente: "primeiro paga tua dívida e depois volte a estudar".

Pontua que após reclamação perante o Ministério da Educação

apresentou à Gerente do Banco a Circular Eletrônica n° 04/2013 - FIES/FNDE/MEC onde constava a informação de que não era mais exigido a idoneidade cadastral do estudante, porém mesmo assim foi negado o financiamento, bem como houve o bloqueio do seu cartão de crédito.

Esclareceu que não foi possível se matricular no segundo semestre de 2013, nem no 1° e 2° semestre de 2014, trazendo um prejuízo temporal de 18 (dezoito) meses para a conclusão da graduação.

Pugnou pela condenação do banco, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.754,75 (cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e danos morais no importe de R$21.670,56 (vinte e um mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

Citado regularmente, o Banco do Brasil foi declarado revel por ter apresentado contestação intempestiva.

Ato contínuo, o juízo primevo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o banco-apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada por necessidade de denunciação a lide do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com a consequente remessa dos autos ao juízo federal
. Ilegitimidade passiva e no mérito a ausência de ato ilícito, inexistência de dano indenizável ou subsidiariamente sua redução.

Contrarrazões apresentadas, onde alega a apelada a intempestividade da apelação e, caso seja analisado o mérito recursal, o improvimento do recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

Inicialmente, destaco que a sentença vergastada fora publicada no DJE do dia 05/12/2018, assim, considerando apenas a contagem em dias úteis, o prazo findaria em 25/01/2019, sendo feito o protocolo do recurso em 23/01/2019.

Assim, o presente recurso é cabível visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o BANCO Apelante
em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Passa-se a análise a seguir dos pedidos feitos pelo banco apelante para reforma da sentença de mérito.

3.1. DAS PRELIMINARES AVENTADAS EM APELAÇÃO

Aduz o banco-apelante que deveria compor a lide o FNDE.

Sem razão do Banco-apelante, já que não há qualquer ato que possa ser imputado a outrem, senão ao Banco do Brasil. Toda a narrativa fática trazida pela autora é claramente vinculada ao erro do preposto do Banco do Brasil que fora, inclusive, contrário ao próprio regulamento do FNDE.

Assim, o cerne da lide é a indevida recusa do Banco do Brasil em impedir os trâmites do FIES, com injusta recusa, a qual, diga-se, era contrária até mesmo as regras previstas pelo FNDE, logo, não há qualquer responsabilidade desta em relação ao ato do Banco.

Assim, rejeito a preliminar de denunciação a lide.

No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva, melhor sorte também não assiste o apelante.

Como se sabe, a legitimação para a causa é um requisito essencial para o regular tramite processual, de maneira que se a parte não é titular de um direito ou dever não poderia estar pleiteando ou sendo pleiteada em juízo.

A legitimação vem a ser, nas palavras de Alfredo Buzaid, “
a pertinência subjetiva da ação: a ação deve ser proposta por quem se diz titular do interesse subordinante, ou prevalecente, da pretensão, em face daquele cujo interesse, de conseqüência, esteja subordinado ao do autor.

Consiste

na

individualização

daquele

a

quem

pertence o interesse de agir e daquele em

frente do qual se formula a pretensão

levada ao Judiciário.

Diz respeito

a legitimação para agir à posição de autor e réu

em

relação

a

um

litígio
.

Só os

titulares

dos

interesses

em

conflito

têm

direito

à

prestação

jurisdicional

e

ficam

obrigados

a

subordinar - se,

in

casu ,

ao

poder

ou

império estatal
”.
[1]

A verificação dos requisitos necessários para se constatar a legitimidade/ilegitimidade se dá apenas a partir das afirmações do demandante. Assim, entendidas as afirmações como verdadeiras e os requisitos não estivessem presentes, o caso seria de extinção do processo sem exame do mérito.

No caso em tela, da leitura dos fatos narrados na exordial, facilmente se verifica que a autora dirige seu pleito por entender que houve falha do Banco do Brasil na prestação do serviço, assim, perceptível que há legitimidade para a causa.

Rejeito a preliminar.

3.2. DO DANO MORAL.

Inicialmente, no que concerne a aplicação da revelia, importante ressaltar que se deve considerar como verdadeiros os fatos narrados na exordial (Art. 344 do CPC). Deste modo, tenho como verdadeiro o fato de que houve a negativa do banco em realização o empréstimo estudantil já aprovado pelo FNDE e que a autora da ação foi impedida de cursar o semestre letivo por tal fato.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que houve falha na prestação de serviços, eis que o banco-apelante negou indevidamente o pleito da autora para realização do FIES. Veja que o Banco aqui não é o detentor do crédito e sim mero agente financeiro, assim, não caberia ao Banco fazer a exigência de idoneidade, eis que o próprio Ente Federal já havia aprovado o crédito e informado ao Banco que não deveria realizar qualquer tipo de análise quanto a idoneidade creditícia da estudante.

Tais fatos foram robustamente provados com os documentos acostados na exordial, em especial a resposta do próprio Ministério da Educação constante no ID 2183339, pág. 23.

Nota-se que há submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

No caso em tela, há provas que houve a falha na prestação de serviço, em especial os documentos acostados com a exordial que demonstram não ser função do banco impedir a realização do financiamento.

Assim, entendo pela presença dos requisitos para a responsabilização do banco apelante

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da autora ter sido impedida de realizar seu curso superior, atrasando sua vida profissional em mais de 1 (um) ano, o que, por certo, causa o dano, e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[2]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e não se mostra desarrazoável
.

Isto posto, mantenho a sentença
.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]
BUZAID, apud MAIA, André Luiz Cid. Disponível em:
http://www.aperj.org.br/arquivos/pdf/legsent.pdf
. Acessado em: 20/01/2017.

[2]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 29/09/2023